Tribunal: TJPA
Processo: 0014085-87.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014085-87.2020.8.14.0401

APELANTE: GILMAR SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – Crime de lesão corporal qualificada (
art. 129, §9º, do CPB).
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade comprovadas nos autos pela prova oral carreada com oitiva da vítima.
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo. 3) PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROVIMENTO – O montante fixado na reprimenda está proporcional, tendo o julgador agido de acordo com seu prudente arbítrio, mediante a ponderação dos elementos fáticos do caso concreto.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILMAR SOUZADOS SANTOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 129, §9º do CP,
cominando a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção em regime aberto, posteriormente o magistrado a quo suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do CPB.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou sua absolvição e, subsidiariamente, o reconhecimento favorável das circunstâncias judiciais do art.59 do CPB referente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, com a redução proporcional da pena-base aplicada, fixando-a no mínimo legal e por fim a improcedência da condenação em danos morais ou reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado, pela
Superior Instância
.

É o relatório.

Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia, em síntese, que, a vítima MARCIA HELENA MONTEIRO, no dia 06/09/2020, foi agredida fisicamente por seu companheiro, GILMAR SOUZA DOS SANTOS.

Conforme a oitiva policial de fl. 11, a vítima alegou que estava em casa sozinha quando o réu chegou com maçãs e, ao ver que ela estava somente de camisola, o mesmo ficou com ciúmes por conjecturar que sua esposa estaria com outro homem, momento em que a agrediu no rosto com uma das maçãs, deixando lesões conforme consta no laudo de lesão corporal em anexo. Ademais, o filho de 16 anos do casal, KAYKE CAUA CORREA DOS SANTOS (fl.08), relata, em escuta especializada, que ao saber das agressões perpetradas contra sua genitora, entrou em luta corporal com seu pai em defesa da mãe, e também foi lesionado pelo denunciado.

Tais fatos foram corroborados por HENRIQUE CESAR OLIVEIRA DA SILVA (fl.05), HERCULES ANDRE SIQUEIRA DAVID (fl.06), AUGUSTO GIOVANNI IGREJA DA SILVA (fl.07), policiais militares que realizaram a prisão em flagrante delito, e que alegam terem visto a vítima com lesões corporais aparentes. Por fim, o acusado, em sua oitiva policial (fl.20), nega as acusações contra ele imputadas.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou inicialmente sua
absolvição
, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

In casu, autoria e materialidade do delito encontram-se satisfatoriamente caracterizadas pela prova oral carreada com oitiva da vítima MARCIA HELENA MONTEIRO CORREA, corroborando os termos da denúncia, juntamente com Laudo pericial de corpo de delito juntado no Inquérito Policial, que descreve na vítima escoriação em arrasto de 1,5 cm de extensão em região infraorbitária esquerda e escoriação em arrasto de 1 cm de extensão em região superior de nariz, presente nos autos.

A vítima afirmou os fatos que culminaram na ocorrência do crime, bem como apresentou Laudo Pericial de corpo de delito comprovando as lesões causadas pelo apelante.

Cabe ressaltar que o réu, em seu interrogatório confirmou a discussão com a vítima e, apesar de não confessar o dolo, deixou claro que efetivamente atingiu a vítima com as frutas que diz ter levado para ela, fato este que, na verdade demonstram um dos indícios da agressão que perpetrou contra a vítima, que se alia a outro indício, qual seja, o depoimento do filho do casal dando conta de reações violentas do pai.

Portanto, estando sobejamente comprovadas autoria e materialidade delitivas,
incabível o provimento do pleito absolutório
.

Subsidiariamente, pugnou o réu
pelo reconhecimento favorável das circunstâncias judiciais do art.59 do CPB referente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, com a redução proporcional da pena-base aplicada
, o que não merece prosperar.

Ressalta-se que na primeira fase da dosimetria aplicada, o juízo sentenciante reconheceu em desfavor do réu os seguintes vetores judicias do artigo 59 do CPB, da
culpabilidade
, tendo em vista os elementos disponíveis nos autos, no qual demonstram que o comportamento do recorrente excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime, motivo pelo qual foi valorado negativamente. Também desfavoráveis,
o motivo do crime
, que ocorreu devido ao sentimento de posse sobre a vítima e ciúme; as
circunstâncias do crime
, conforme relatado nos autos, perpassam o próprio tipo penal, demonstrando que o estado de ânimo do condenado, as condições e seu modo de agir, foram absolutamente reprováveis e por último as
consequências do crime
que ultrapassa o próprio tipo penal.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base.

A
defesa requereu a improcedência da condenação em danos morais e/ou reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante
,
não merece razão
. O montante fixado na reprimenda está proporcional, tendo o julgador agido de acordo com seu prudente arbítrio, mediante a ponderação dos elementos fáticos do caso concreto.

O dano moral
in re ipsa
, presumido em favor da vítima de violência doméstica será estipulado pelo julgador o
quantum
mínimo em conformidade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor fixado a título de mínimo indenizatório, não podendo perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, conforme previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, portanto revela-se razoável e proporcional a quantia arbitrada de R$500,00 (quinhentos reais) à vítima, MARCIA HELENA MONTEIRO CORREA.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, contudo com a aplicação do SURSIS, nos termos do artigo 77, do código Penal, razão da suspensão da execução da pena pelo período de dois anos.

Dessa forma, no primeiro ano do prazo, deverá o condenado submeter-se à prestação de serviços à comunidade, observadas as regras previstas no artigo 46, caput e seguintes, do Código Penal. E durante a suspensão (ou até que o Programa entenda necessário em período inferior à suspensão), deverá o condenado comparecer à programa de recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial, indicando, a critério da Autoridade Judiciária da Execução Penal, o Grupo Reflexivo para homens oferecido pelo Ministério Público.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024